Tribunal: STF
Processo: ACO 1964
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União propôs contra o Estado de Pernambuco, Elisaldo Pires e “eventuais posseiros/possuidores/detentores” ação expropriatória por plantio de substância psicotrópicas, buscando a imissão provisória no lote n. 1.277, denominado Fazenda Jatobá, localizado na Gleba Xique-Xique, sub-área 8, Belém de São Francisco – PE, com posterior incorporação ao seu patrimônio (eDoc 5). 



    Em 28 de novembro de 2011, o Juiz da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Pernambuco, onde o processo tramitava, determinou a citação pessoal do ente subnacional e, por edital, de Elisaldo Pires, bem assim a intimação do Incra, a fim de informar sem possuía interesse em integrar o polo ativo da demanda, e do Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal; indeferiu o pleito e realização de diligência por oficial de justiça no imóvel sob a alegação de que a identificação de possíveis outros posseiros, possuidores ou detentores no imóvel seria ônus exclusivo da parte autora, não cabendo ao Juízo diligenciar em seu nome; e postergou a análise do pedido liminar de imissão na posse para após a apresentação das respostas (eDoc 6, p 58).  



    Embora publicados editais de citação (eDoc 6, p. 62; 67-70; 75-76; e 81-83), Elisaldo Pires não compareceu aos autos.  



    O ente subnacional apresentou contestação (eDoc. 6, p. 88-112). Alega a competência do Supremo para analisar o pleito. Defende a aplicabilidade da sistemática prevista no art. 243 da CF/88 apenas às terras particulares, e não às terras públicas, sob pena de violação ao pacto federativo. Diz não estarem presentes os requisitos para a configuração de qualquer tipo de responsabilidade jurídica. Ressalta que, quando muito, se estaria diante de caso de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiros.  



    Em 30 de março de 2012, o Juiz da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Pernambuco, alegando a potencial existência de conflito federativo, determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDoc 6, p. 114-116).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido (eDoc 27). 



    Em 24 de maio de 2024, nomeei a Defensoria Pública da União para exercer a curadoria especial (CPC/2015, art. 72, parágrafo único), tendo em vista que a citação por edital ocorreu na vigência do CPC/73 e o Elisaldo Pires não apresentou contestação. Na mesma oportunidade, determinei que o Incra se manifestasse sobre o interesse de integrar a lide (eDoc 34). 



    O Incra pediu a prorrogação de prazo, por 30 (trinta) dias, para apresentar se manifestar, sob a justificativa de que o setor ténico deve “[...] analisar a viabilidade de destinação do imóvel ao Programa Nacional de Reforma Agrária [...]” (eDoc 41).



    É o relatório. Decido.   



    2. Defiro o prazo adicional de 20 (vinte) dias para a apresentação da manifestação quanto ao interesse do Incra em compor a demanda. 



    3. Após manifestação da autarquia, intime-se a parte autora para, ante o disposto no art. 351 do Código de Processo Civil, querendo, apresentar réplica, devendo manifestar-se, fundamentadamente, sobre a alegação de ilegitimidade passiva (eDoc 43).



    Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente